Tribunal: TJES
Processo: 5006686-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006686-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5006686-80.2022.8.08.0024

RECORRENTE: VALMIR DA SILVA SANTOS

RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR FIRMOU CONTRATO COM GRUPO INVEST ASSUMINDO OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO PAN. CONTRATO DIGITAL FIRMADO PELO AUTOR. VALORES CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR E TRANSFERIDOS VOLUNTARIAMENTE PARA CRF CONSULTORIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PAN NO GOLPE SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
VALMIR DA SILVA SANTOS
em face do
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A
, na qual sustenta o requerente, em síntese, ter firmado contrato com a CRF CONSULTORIA, no qual ficou pactuado que o requerente contrataria empréstimo com o BANCO PAN e o valor do mútuo seria disponibilizado para a empresa financiadora, que se comprometeu a custear as parcelas mensais. Afirma que, embora tenha transferido o valor de R$ 12.636,32 para a CRF CONSULTORIA, os pagamentos mensais estavam sendo realizados com atraso. Com tais alegações ajuizou a presente ação pugnando, ao final, o cancelamento do empréstimo, seja corrigido os valores pagos em atraso e que o requerido mantenha seu compromisso de pagamento em dia.

Em contestação (ID 8687703), o BANCO PAN suscita a inépcia da petição inicial e sua ilegitimidade passiva
ad causam.
No mérito, aduz não possuir responsabilidade pelo contrato celebrado entre a parte autora e a 1ª requerida CRF CONSULTORIA, bem como sustenta a validade do contrato de empréstimo pactuado com o autor. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais, bem como formula pedido contraposto para devolução dos valores recebidos pelo autor, caso o contrato seja anulado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 8687765):

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
5006686-80.2022.8.08.0024,
Requerente:
VALMIR DA SILVA SANTOS,
Requeridas:
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e BANCO PAN S.A.:

1)
RECONHEÇO
de ofício a incompetência absoluta deste Juizado Especial Cível para o processo e julgamento de demanda e
DECLARO EXTINTO O FEITO
, sem resolução de mérito, em face da
Requerida:
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, II, da Lei 9.099/95, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e

2)
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado pelo
Requerente:
VALMIR DA SILVA SANTOS em desfavor da
Requerida:
BANCO PAN S.A., resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8687775), pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial. Aduziu que é evidente o vício no consentimento/falha na prestação do serviço por parte do banco réu, conduta que causou evidentes danos ao recorrente, haja vista que, atualmente, lida com o débito acrescido de multa. Requereu, ao final, o cancelamento do contrato de empréstimo.

Contrarrazões apresentadas (ID 8687781), na ocasião a instituição financeira suscitou a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, estando a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Infere-se dos autos, mais precisamente da reclamação feita pelo autor junto ao Procon (ID 8687425 - pág. 03), que este foi ludibriado pela empresa CRF Consultoria Financeira (Grupo Invest), e que o Banco Pan não teve participação no golpe sofrido pelo autor.

Isso porque, embora o autor/recorrente alegue ter sido informado pelo Grupo Invest que o contrato firmado tratava-se de redução de juros de empréstimo consignado em andamento, o autor firmou contrato com este de contratar em seu nome empréstimo consignado e repassar os valores para a empresa CRF, o que foi feito (ID 8687421).

Ademais, nota-se que o autor confessa expressamente ter firmado o contrato. A demanda foi proposta pelo
jus postulandi
e o autor é extremamente claro em sua narrativa quanto ao comportamento adotado (vide ID 8687417 - pág. 03).

Portanto, entendo tal como o sentenciante, ou seja, não há como imputar ao Banco PAN o ônus do golpe sofrido pelo autor, dado que não teve contribuição deste, uma vez que o autor realizou a contratação por meio digital, assinando o contrato por meio de reconhecimento facial (selfie), e o dinheiro foi creditado na conta do autor, e este transferiu voluntariamente o valor do empréstimo recebido para a CRF Consultoria
.

Assim, tendo em vista que
o autor assinou o contrato

de empréstimo junto ao Banco Pan e que o crédito deste foi creditado em sua conta que recebe o benefício previdenciário
, impossível reconhecer a falha na prestação de serviço destes.

Dito isso e atenta a causa de pedir - cancelamento do contrato de empréstimo firmado junto ao Banco PAN - vejo que inexistem razões para modificação da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre valor
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)